Tribunal: TCU
Processo: 010.591/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7751/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.591/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Regis Alves Pereira (XXX.335.123-XX); Claudmilson Rodrigues de Oliveira (XXX.577.593-XX); Cleovania Goncalves Costa Barbosa (XXX.098.563-XX); Deyse Cristine dos Santos Costa (XXX.620.092-XX); Ezequiel Oliveira da Silva Junior (XXX.042.622-XX); Gessica Santos dos Santos (XXX.562.392-XX); Lee Ney de Campos Rosa (XXX.728.748-XX); Odileia Borges Quaresma (XXX.999.202-XX); Ozineide Leal da Silva Santos (XXX.635.302-XX); Vanderleia Silva Monteiro (XXX.318.479-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.